Tribunal: TJMT
Processo: 0010618-13.2017.8.11.0006
Relator(a): VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-10-07
Data de publicação: 2022-10-10

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

0010618-13.2017.8.11.0006
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Ameaça]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), WELLINGTON CORREIA CLEMENTE - CPF: 024.107.331-66 (APELANTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), LUIS ANTONIO DA COSTA E FARIA - CPF: 274.380.401-78 (VÍTIMA), MPEMT - CACERES (APELADO), MPEMT - CUIABÁ - JUIZADO ESPECIAL (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALDECI MORAES SIQUEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE RECONHECEU DE OFICIO A PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA. O REPRESENTANTE DO MINISTÉRIO PÚBLICO, DR. ALMIR GUIMARÃES: Manifestou-se em plenário pela não intervenção ministerial em face da falta de interesse primário. Relator: Exmo(a). Sr(a) DR. VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS 1º Vogal: Exmo(a). Sr(a) DR. JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA 2º Vogal: Exmo(a). Sr(a) DR. LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JÚNIOR

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL TEMPORÁRIA

Apelação Criminal:

0010618-13.2017.8.11.0006

Classe CNJ:

198

Origem:

Juizado Especial Criminal de Cáceres/MT

Apelante(s):

Wellington Correia Clemente

Apelado(s):

Ministério Público do Estado de Mato Grosso

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

07 de outubro de 2022

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME DE AMEAÇA. ARTIGO 147 DO CÓDIGO PENAL. PENA CONCRETIZADA NA SENTENÇA DE 01 MÊS DE DETENÇÃO. TRANSCURSO DE LAPSO TEMPORAL SUPERIOR A TRÊS ANOS ENTRE A DATA DA PUBLICAÇÃO DA SENTENÇA CONDENATÓRIA COM TRÂNSITO EM JULGADO PARA A ACUSAÇÃO E A DESTE JULGAMENTO. PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA, NA MODALIDADE INTERCORRENTE OU SUPERVENIENTE. DECRETAÇÃO DA EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE DO AGENTE. CP, ART. 107, IV. PREJUDICADA A ANÁLISE DO MÉRITO RECURSAL.

Considerando a pena aplicada ao Apelante, de 01 (um) mês de detenção pela prática do crime de ameaça, a prescrição opera-se em 3 (três) anos, período de tempo já transcorrido entre a data da publicação da sentença condenatória, com o consequente trânsito em julgado para a acusação, e a data deste julgamento, declara-se extinta a punibilidade do réu com fundamento no art. 107, IV, do Código Penal.

“A prescrição da ação penal regula-se pela pena concretizada na sentença, quando não há recurso da acusação” (Súmula 146 do STF).

R E L A T Ó R I O

Egrégia Turma;

Trata-se de Apelação Criminal interposta contra sentença que julgou procedente a pretensão punitiva e condenou o acusado pela prática do crime de ameaça descrito no artigo
147 do Código Penal
, cuja sanção aplicada foi de 01 (um) mês de detenção, em regime inicial aberto para cumprimento da pena.

Alega que o Apelante que não restou comprovada a autoria e a materialidade dos fatos narrados pela suposta vítima, por isso, requer que seja provido o recurso para reformar a sentença condenatória e absolver o Apelante, com fundamento no artigo 386, incisos III e VII, do CPP. Subsidiariamente, requer a reforma da sentença para que seja aplicada a pena tão somente de multa.

O douto representante do Ministério Público que atua nesta Turma Recursal, ID. 137581699, opinou pelo reconhecimento da prescrição da pretensão punitiva, denominada prescrição intercorrente, com espeque no art. 107, IV c/c art. 109, VI, c/c art.110, §1 (1ª parte), todos do Código Penal, por ser medida de Direito.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA – INTERCORRENTE - SENTENÇA COM TRÂNSITO EM JULGADO PARA A ACUSAÇÃO

Colendos pares;

A prescrição consiste na perda da pretensão punitiva do Estado em razão do decurso do tempo, sendo que para o reconhecimento da pretensão punitiva, quando sobrevier sentença condenatória com transito em julgado para a acusação, faz-se necessário o preenchimento dos requisitos elencados no artigo 110, § 1º, do Código Penal, a seguir transcrito:

Art. 110 - A prescrição depois de transitar em julgado a sentença condenatória regula-se pela pena aplicada e verifica-se nos prazos fixados no artigo anterior, os quais se aumentam de um terço, se o condenado é reincidente.

§ 1º A prescrição, depois da sentença condenatória com trânsito em julgado para a acusação ou depois de improvido seu recurso, regula-se pela pena aplicada, não podendo, em nenhuma hipótese, ter por termo inicial data anterior à da denúncia ou queixa.

Ao seu turno o artigo anterior (art. 109) que dispõe sobre os prazos prescricionais, em seu inciso VI, prevê que:

Art. 109. A prescrição, antes de transitar em julgado a sentença final, salvo o disposto no § 1º do art. 110 deste Código, regula-se pelo máximo da pena privativa de liberdade cominada ao crime, verificando-se:

VI - em 3 (três) anos, se o máximo da pena é inferior a 1 (um) ano;

As causas interruptivas da prescrição estão elencadas no art.117 do Código Penal, conforme abaixo se vê:

Art. 117 - O curso da prescrição interrompe-se:

I - pelo recebimento da denúncia ou da queixa;

II - pela pronúncia;

III - pela decisão confirmatória da pronúncia;

IV - pela publicação da sentença ou acórdão condenatórios recorríveis;

V - pelo início ou continuação do cumprimento da pena;

VI - pela reincidência.

§ 1º - Excetuados os casos dos incisos V e VI deste artigo, a interrupção da prescrição produz efeitos relativamente a todos os autores do crime. Nos crimes conexos, que sejam objeto do mesmo processo, estende-se aos demais a interrupção relativa a qualquer deles.

§ 2º - Interrompida a prescrição, salvo a hipótese do inciso V deste artigo, todo o prazo começa a correr, novamente, do dia da interrupção.

O artigo 110 e seu §1º supra transcritos estabelecem um marco para aferição do prazo prescricional individualizado ao fato delituoso em concreto, que será a pena fixada na sentença condenatória transitada em julgado.

De modo que esta modalidade de prescrição intercorrente (ou superveniente) é verificada após o trânsito em julgado da sentença penal condenatória para a acusação, como ocorreu no caso em análise, levando-se em consideração a pena aplicada, que foi de 01 (um) mês de detenção.

A respeito, eis os entendimentos jurisprudenciais a seguir colacionados:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL –
AMEAÇA
PERPETRADA NO ÂMBITO DOMÉSTICO – RECURSO DEFENSIVO – PLEITO AO RECONHECIMENTO DA EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE DO EMBARGANTE – ACOLHIMENTO – LAPSO TEMPORAL SUPERIOR A 03 (TRÊS) ANOS ENTRE A DATA DA PROLAÇÃO DA SENTENÇA E A PUBLICAÇÃO DO ACÓRDÃO – OCORRÊNCIA DA
PRESCRIÇÃO
DA PRETENSÃO PUNITIVA
SUPERVENIENTE
– EMBARGOS PROVIDOS.
Devem ser acolhidos os embargos, para declarar a extinção da punibilidade do réu, pela ocorrência da
prescrição

superveniente
, pois mantida em grau de recurso a pena aplicada na sentença - inferior a 01 (um) ano de detenção, cujo lapso prescricional ocorre em 03 (três) anos - e entre publicação da sentença até o julgamento da apelação defensiva, o prazo foi ultrapassado.
Embargos acolhidos para extinguir a punibilidade do acusado, ante a ocorrência da
prescrição

superveniente
.
(N.U 0000986-46.2014.8.11.0077, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, JUVENAL PEREIRA DA SILVA, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 09/03/2022, Publicado no DJE 15/03/2022)

APELAÇÃO CRIMINAL – EMBRIAGUEZ AO VOLANTE –SENTENÇA CONDENATÓRIA – QUESTÃO PREJUDICIAL ARGUIDA PELA DOUTA PROCURADORIA DE JUSTIÇA – PRESCRIÇÃO SUPERVENIENTE – OCORRÊNCIA DA EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE DO AGENTE – EFEITO AUTOMÁTICO DA PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA. A prescrição, depois da sentença condenatória com trânsito em julgado para a acusação, regula-se pela pena aplicada, conforme dispõe o art. 110, § 1º, do Código Penal. Transcorrido lapso temporal superior a 3 anos desde o último marco interruptivo, qual seja, a publicação da sentença condenatória até a presente data, imperioso declarar extinta a punibilidade do agente, em virtude da prescrição da pretensão punitiva, na modalidade superveniente, como disposto no art. 107, inciso IV e art. 109, inciso VI, ambos do Código Penal.(TJ-MT 00017724620148110027 MT, Relator: PEDRO SAKAMOTO, Data de Julgamento: 11/11/2020, Segunda Câmara Criminal, Data de Publicação: 13/11/2020)

APELAÇÃO CRIMINAL – CRIME DE
AMEAÇA
– VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER – SENTENÇA CONDENATÓRIA – PREJUDICIAL DE MÉRITO –
PRESCRIÇÃO
INTERCORRENTE DA PRETENSÃO PUNITIVA RECONHECIDA DE OFÍCIO – MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA – TRANSCURSO DE PRAZO SUPERIOR A 3 (TRÊS) ANOS ENTRE A PUBLICAÇÃO DA SENTENÇA CONDENATÓRIA E OS DIAS ATUAIS – INTELIGÊNCIA DO ART. 109, VI, C/C O ART. 110, §1o, AMBOS DO CÓDIGO PENAL – ANÁLISE DO MÉRITO RECURSAL PREJUDICADA.
Há de ser reconhecida a extinção da punibilidade pelo advento da
prescrição
da pretensão punitiva quando, entre a data da publicação da sentença e os dias atuais, decorre tempo caracterizador da
prescrição

superveniente
, nos termos do art. 109, inciso VI, c/c o art. 110, §1º, ambos do Código Penal.
(N.U 0000540-83.2015.8.11.0020, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 02/06/2020, Publicado no DJE 09/06/2020)

APELAÇÃO CRIMINAL – LESÃO CORPORAL E
AMEAÇA
– SENTENÇA CONDENATÓRIA – IRRESIGNAÇÃO DA DEFESA – PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO DO RÉU – PREJUDICIAL DE MÉRITO –
PRESCRIÇÃO

SUPERVENIENTE
– TRANSCURSO DO PRAZO PRESCRICIONAL ENTRE A PUBLICAÇÃO DA SENTENÇA CONDENATÓRIA ATÉ A PRESENTE DATA – JULGADOS DO TJMT E DO TJMG – PREJUDICIAL DE MÉRITO RECONHECIDA DE OFÍCIO – EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE DO AGENTE – RECURSO PREJUDICADO.
Transcorrido lapso prescricional entre a publicação da sentença condenatória até a data do julgamento do presente apelo, impõe-se declarar extinta a punibilidade do agente, em virtude da
prescrição
da pretensão punitiva na modalidade
superveniente
/intercorrente.
(N.U 0000323-58.2012.8.11.0048, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 05/05/2020, Publicado no DJE 08/05/2020)

APELAÇÃO CRIMINAL – CRIME DE ESTELIONATO – SENTENÇA CONDENATÓRIA – QUESTÃO PREJUDICIAL – PRESCRIÇÃO SUPERVENIENTE – OCORRÊNCIA – EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE DO AGENTE DECLARADA DE OFÍCIO. A prescrição, depois do trânsito em julgado da sentença condenatória para a acusação, regula-se pela pena aplicada, conforme dispõe o art. 110, § 1º, do Código Penal. Transitada em julgado a sentença para o Ministério Público e pendente de julgamento o recurso defensivo, imperioso declarar extinta a punibilidade do agente, quando transcorrido o lapso temporal necessário para a perfectibilização da prescrição da pretensão punitiva após a publicação da sentença condenatória.

(TJ-MT - APR: 00010656420118110098 MT, Relator: PEDRO SAKAMOTO, Data de Julgamento: 27/11/2019, Segunda Câmara Criminal, Data de Publicação: 04/12/2019)

Cabe acrescentar que se trata de matéria de ordem pública e deve ser reconhecida inclusive de ofício pelo juiz ou tribunal em qualquer fase da investigação ou da ação penal, como determina o art. 61 do Código de Processo Penal.
“Art. 61. Em qualquer fase do processo, o juiz, se reconhecer extinta a punibilidade, deverá declará-lo de ofício”.

O mestre Damásio de Jesus, em sua obra Prescrição Penal, Saraiva, 2010, na p. 39, preceitua que:

“Na prescrição da pretensão punitiva a passagem do tempo sem o seu exercício faz com que o Estado perca o poder-dever de punir no que tange à pretensão (punitiva) do Poder Judiciário apreciar a lide surgida com a prática da infração penal e aplicar a sanção respectiva. Titular do direito concreto de punir, o Estado o exerce por intermédio da ação penal, que tem por objeto direto a exigência de julgamento da própria pretensão punitiva e por objeto mediato a aplicação da sanção penal. Com o decurso do tempo sem o seu exercício, o Estado vê extinta a punibilidade e, por conseqüência, perde o direito de ver satisfeitos aqueles dois objetos do processo”.

Com o reconhecimento da prescrição da pretensão punitiva gerará o afastamento de todos os efeitos penais. A respeito desse tema Damásio de Jesus, na referida obra, na página 42, ensina:

“A prescrição da pretensão punitiva tem efeito extintivo da punibilidade. O Estado perde o direito de invocar o Poder Judiciário no sentido de aplicar o direito penal objetivo no caso concreto, extinguindo-se a possibilidade jurídica de cominação da sanção penal. Diante disso, no caso de sua incidência, declarada a extinção da punibilidade, o Juiz deve ordenar o encerramento do processo. Existindo Inquérito Policial, seu prosseguimento constitui constrangimento ilegal. Havendo sentença condenatória, ela deixa de existir”.

Outro efeito do reconhecimento da prescrição trazido por Lozano Júnio, José Júlio, na obra Prescrição Penal. São Paulo: Saraiva, 2002, p. 46: “
é o de impedir a análise do mérito da acusação, pois extinto o direito de punir do Estado, fica impossibilitado o exame de uma pretensão que não mais existe”
.

Apesar de ser um instituto de direito material, a prescrição também produzirá um efeito processual, como leciona Fábio Guedes de Paula Machado, em sua obra, Prescrição Penal. Prescrição Funcionalista. São Paulo: Ed. Revista dos Tribunais, 2000, p. 131, diz:
“é forçoso reconhecer que a prescrição penal, uma vez ocorrida, é condição de ausência de interesse de agir por absoluta ausência de utilidade no deslinde da ação penal”.

Desta forma, observada a ocorrência da prescrição da pretensão punitiva, acarretará tanto a ausência de interesse de agir como a falta de justa causa para a ação penal.

Neste caso em concreto, restou evidenciado que entre a data da publicação da sentença condenatória recorrível – 1º/08/2019 – cuja decisão transitou em julgado para a acusação, e a data do presente julgamento – 07/10/2022 – transcorreu lapso temporal superior a 3 (três) anos, de modo que não há razão para deixar de reconhecer a ocorrência da prescrição da pretensão punitiva, na modalidade superveniente ou intercorrente, com fundamento no art. 110, § 1º c/c 109, VI, ambos do Código Penal.

Outrossim, eis o que dispõe a Súmula 146 do STF,
in verbis
:

Súmula 146 do STF: “A prescrição da ação penal regula-se pela pena concretizada na sentença, quando não há recurso da acusação”.

O art. 107, IV do Código Penal é nos seguintes termos:

Art. 107 - Extingue-se a punibilidade:

IV - pela prescrição, decadência ou perempção;

Ante o exposto
, de ofício, reconheço a ocorrência da prescrição da pretensão punitiva, em consequência,
DECLARO EXTINTA A PUNIBILIDADE DO APELANTE
,
com fundamento no art. 107, IV, c/c 109, VI e 110, § 1º, todos do Código Penal.

É como voto.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/10/2022